Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS NO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR MIGRADO PARA A CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013 POR FORÇA DO ART. 28 DA LEI 5.351/2014. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para promover o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDASC/DF, relativa ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por entender que o apelante, originalmente integrante da Carreira Pública de Assistência Social, migrou para a Carreira Socioeducativa instituída pela Lei Distrital 5.351/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor que migrou da Carreira Pública de Assistência Social para a Carreira Socioeducativa detém legitimidade para executar individualmente sentença coletiva referente ao reajuste remuneratório previsto na Lei 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28 da Lei 5.351/2014 determina que as disposições da Lei 5.184/2013 não se aplicam aos servidores da Carreira Socioeducativa, excluindo expressamente esses servidores do regime remuneratório anterior.
4. A Lei 5.351/2014 estabelece reajuste próprio e escalonado para a Carreira Socioeducativa (art. 16), garantindo recomposição remuneratória específica para os servidores que migraram da carreira de assistência social, com equiparação salarial entre as carreiras.
5. A migração funcional do apelante – Atendente de Reintegração Social (2012) para Atendente de Reintegração Socioeducativo (2014) e posteriormente Agente Socioeducativo (2017) – desvincula-o da carreira cuja sentença coletiva se busca executar.
6. O reconhecimento da legitimidade ativa implicaria cumulação indevida de reajustes, resultando em enriquecimento ilícito, pois o servidor já foi submetido a novo enquadramento com reajuste próprio.
7. A criação do SINDSEE/DF (2014) para representar exclusivamente a Carreira Socioeducativa evidencia que o apelante não integra a categoria substituída pelo SINDASC/DF, que ajuizou a ação coletiva cuja sentença se pretende executar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Servidores que migram da Carreira Pública de Assistência Social para a Carreira Socioeducativa, nos termos da Lei 5.351/2014, não possuem legitimidade para executar sentença coletiva baseada na Lei 5.184/2013.
2. A exclusão expressa prevista no art. 28 da Lei 5.351/2014 afasta a aplicação do reajuste da Lei 5.184/2013 aos servidores da Carreira Socioeducativa.
3. A execução de sentença coletiva por servidores reenquadrados, quando já contemplados por reajuste próprio, caracteriza indevida duplicidade remuneratória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital 5.184/2013, art. 2o; Lei Distrital 5.351/2014, arts. 2o, 16, 19 e 28; Lei Distrital 5.870/2017; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2061066, Processo 0705684-62.2025.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 19/11/2025.